Tribunal: TJDFT
Processo: 0715852-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com apoio no artigo 321, parágrafo único, e artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o autor não cumpriu a determinação de emenda à inicial, para esclarecer os pedidos formulados e a alegada urgência (ID 187972561).
2. Em suas razões recursais o autor sustenta que atendeu à determinação judicial, requerendo o recebimento da inicial e o prosseguimento do feito.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 58538950).
4. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. O autor sustenta que é portador de artrose no joelho e que em 05/05/2020 foi encaminhado para consulta médica com “especialista ORTOPEDISTA e FISIOTERAPIA”, e em 2022 foram solicitados exames de coluna total, sendo que até a presente data nenhum dos procedimentos foi realizado pela rede pública, embora a classificação de risco “URGÊNCIA.” Aduz o autor que foi informado pela Secretaria de Saúde de que o seu pedido foi classificado como “verde”, não sendo possível aferir o tempo de espera.
6. Nos termos do art. 321, caput, e parágrafo único do CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, de modo a indicar o que deve ser corrigido ou completado.
7. Na hipótese, o autor/recorrente não especificou os pedidos de tutela de urgência, mas, no entanto, quanto ao mérito, requereu a condenação do Distrito Federal às seguintes obrigações: “A) Marcar a consulta do requerente na ESPECIALIDADE FISIOTERAPIA para reabilitação Ortopédica/reumatologica conforme pedido médico Id:187972561 em rede própria ou privada; B) Marcar a consulta do requerente na especialidade ORTOPEDIA para avaliação (joelho) conforme pedido médico Id: 187972554 em rede própria ou privada; e C) Marcar exame do requerente denominado de PANIGRAFIA DE COLUNA VERTEBRAL -0204020026 da COLUNA TOTAL, conforme pedido médico de natureza urgente Id: 187972560”.

8. Destarte, embora não esclarecido o pedido de urgência, na forma determinada pelo juízo da origem, a pretensão de mérito foi satisfatoriamente deduzida e instruída com prova documental, impondo-se afastar a hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, e artigo 485, inciso I, ambos do CPC.

9. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para desconstituir a sentença e determinar o retorno do processo ao juízo de origem para a regular formação da relação processual e instrução do feito.

10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.